Tribunal: TJMT
Processo: 1013163-65.2016.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013163-65.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Adicional de Horas Extras, Irredutibilidade de Vencimentos, Férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUDILENE ARAUJO MELO - CPF: 652.005.781-91 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL A RECLAMANTE – PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias e 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

A ausência de prova de que a recorrente exerce sua função em condições insalubres, aliada a ausência de previsão em lei municipal quanto ao pagamento do adicional de insalubridade postulado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, bem como, os valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias e 13º salário, referente ao período aquisitivo e não prescrito, também a ser comprovado, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, julgou improcedente o pleito ao adicional de insalubridade.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de 14/02/2011 a 31/07/2013, em grau máximo (40%).

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual, a reclamante postula a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do Município ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço de férias e 13º salário, adicional de insalubridade e pedido de horas extras e intervalo intrajornada.

Relata que foi contratada temporariamente junto a Secretaria Municipal de Educação no período de 02/2011 a 12/2015. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz jus ao recebimento das verbas indicadas na petição inicial.

Os documentos apresentados na inicial demonstram de forma inequívoca, que a recorrida manteve vínculo com o requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período citado na inicial.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos.

A reclamante se insurge contra a sentença recorrida, postulando a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de 14/02/2011 a 31/07/2013, em grau máximo (40%).

A magistrada a
quo
indeferiu o pleito de adicional de insalubridade sob a seguinte fundamentação:

(...)
Já em relação ao pleito de insalubridade, em relação a Perícia de ID n. 126147540
, referente a parte autora,
a expert concluiu que ela não faz jus a adicional de insalubridade, enquanto no exercício das funções de serviços gerais e vigilante, eis que não restou exposta a agentes biológicos.

Volta-se para a NR nº 15 do Ministério do Trabalho que estabelece:

15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, comprovada a insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização.

Desta feita, foi publicado o Decreto nº 4.464, de 18 de agosto de 2006, que regulamentou o artigo 1º da Lei Complementar nº 051/1999, o qual dispõe sobre o adicional de insalubridade.

O referido Decreto considerou os parâmetros técnicos científicos estabelecidos que versam sobre os agentes insalubres e regulamentou os percentuais de adicional de insalubridade mediante realização de perícia técnica em cada local de trabalho.

Sendo assim, a Perícia realizada em relação a requerente foi elucidativa em comprovar que a parte não faz jus ao adicional de insalubridade
. (...)”.

Ademais, o artigo 43, da Lei Complementar 220/2010, dispõe que o sistema remuneratório dos profissionais de educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer adicional, a saber:

“Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
.”

Portanto, se o laudo pericial no ID. 209340084, concluiu que inexiste insalubridade no ambiente de trabalho da autora, e, não há
previsão na lei municipal quanto ao pagamento do referido adicional, não pode o Poder Judiciário presumir uma situação fática, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO ATUAL AOS AGENTES INSALUBRES
–
ADICIONAL INDEVIDO – PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

“o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.

(STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018).(TJ-MT - AC: 00019483220188110044, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023).

Assim, à luz das provas carreadas ao feito, a norma vigente e a jurisprudência, impõe-se a manutenção da sentença, face a ausência de prova do fato constitutivo, sendo impossível a presunção da referida condição.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024